Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. CONTINUIDADE DA COBERTURA POR 60 DIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e pela empresa estipulante contra sentença que determinou a continuidade da cobertura do plano de saúde por 60 dias em razão da ausência de notificação regular do cancelamento do contrato. A empresa autora pleiteia, ainda, indenização por danos morais e a cessação de cobranças supostamente indevidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a regularidade da notificação de cancelamento do plano de saúde coletivo; (ii) a possibilidade de continuidade da cobertura contratual diante da gravidez da beneficiária; e (iii) a responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde por eventuais danos morais e cobrança indevida.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde deve notificar a estipulante e os beneficiários com antecedência mínima de 60 dias antes da rescisão do contrato coletivo, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, e da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. A ausência de comprovação da efetiva ciência do destinatário da notificação inviabiliza a rescisão imediata do contrato.
4. A continuidade da cobertura assistencial em casos de rescisão irregular do contrato se impõe apenas quando há risco à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1082. No caso concreto, a gravidez da beneficiária, sem comprovação de alto risco, não justifica a manutenção da cobertura além do prazo de 60 dias.
5. A operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7o e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral reflexo exige comprovação de impacto grave na esfera pessoal do terceiro prejudicado. No caso, o desconforto suportado pelo titular da empresa estipulante não configura dano indenizável, pois não há prova de violação a direito personalíssimo nem prejuízo à imagem da empresa.
7. O pedido de cessação de cobrança de mensalidades não foi formulado na petição inicial, sendo vedada sua análise em sede recursal, conforme o art. 1.013, § 1o, do CPC.IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o e 25, § 1o; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022, DJe 01/08/2022 (Tema 1082); TJDFT, Acórdão no 1908159, 0712817-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15/08/2024.